Tribunal: STF
Processo: RE 99203
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
AÇÕES POSSESSORIAS E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADAS
CONJUNTAMENTE. INVOCAÇÃO DA SÚMULA 424 PARA AFASTAR O VETO
REGIMENTAL. QUESTÃO NÃO VERSADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM SUPRIDA A
OMISSAO ATRAVÉS DE EMBARGOS DECLARATORIOS. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282
E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.